Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-10.2021.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material sanado. Questão relativa aos danos morais. Rejeitada. Pretensão meramente infringente. Ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do NCPC. Embargos acolhidos em parte apenas para sanar erro material.